Tribunal: TJDFT
Processo: 0706601-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. LEI 9.656/98. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. ENCERRAMENTO. CONTRATO COLETIVO. DEPENDENTE. DOENÇA RENAL CRÔNICA. NECESSIDADE. SUPORTE FÁTICO. RISCO DE DANO GRAVE. DIFÍCIL REVERSÃO. PRAZO MÁXIMO. 24 MESES. INTELIGÊNCIA. ARTIGO 30. PONDERAÇÃO. BOA-FÉ. MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela antecipada, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.
2. Ao empregado demitido sem justa causa que mantinha vínculo empregatício com a estipulante do contrato de prestação de serviços médico-hospitalares será garantido o direito à manutenção da qualidade de beneficiário, "nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral" (Lei 9.656/98, art. 30). Por "mesmas condições de cobertura assistencial" compreendem-se tanto as condições de assistência médica quanto os mesmos valores de contribuição, desde que o segurado assuma o pagamento integral da parcela devida ao plano.
3. Ante a não oferta de plano compatível a necessidade da parte, em face dos princípios da dignidade humana e da razoabilidade, a continuidade do plano de saúde dos agravados deve ser assegurada enquanto perdurar o tratamento a que está se submetendo a 2a autora, mormente quando esta é doente renal crônica e a descontinuidade da assistência médica pode ensejar o agravamento da patologia, configurando o dano grave e de difícil reversão.
4. A multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação, razão pela qual ainda que não tenha gradação legal para a sua fixação, o arbitramento deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade da tutela judicial almejada.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.